Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-60.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700032-60.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FABRICIO SILVA E SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mantenho, por ora, o indeferimento da tutela de urgência, haja vista que, a despeito das alegações trazidas no pedido de reconsideração, não se verifica a alteração da situação fática e jurídica já examinada por ocasião da negativa. Como já salientado "para a compelir o ente a fornecer o fármaco vindicado é mister a verificação de todos os três requisitos. No caso em comento, o parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS (ID 14028419) foi no sentido de que, embora existam evidências científicas no uso da droga pleiteada no feito, aquelas não são suficientes para indicá-la como tratamento de primeira linha. [...] Não se evidencia, assim, a ineficácia do tratamento fornecido pelo SUS (Transplante Autólogo de Células Tronco). Soma-se a isso fator de suma importância na ponderação de demandas concernentes à saúde, vale dizer, tratar-se de demanda de altíssimo custo, de mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), considerados os orçamentos apresentados pela Defensoria Pública, que patrocina os interesses do agravante. Exige-se, assim, ainda mais prudência no exame dos pressupostos estabelecidos jurisprudencialmente para que se obrigue o Estado a arcar com os custos de um medicamento." Deve-se, assim, buscar a realização do tratamento fornecido pelo SUS. Aguarde-se prazo para contrarrazões do Distrito Federal. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito